Tribunal: TJES
Processo: 5001489-43.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001489-43.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO MANGUINHOS - BLOCOS A E B
RECORRIDO: VINICIUS MACHADO MATIAS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CONDOMÍNIO MANGUINHOS - BLOCOS A E B
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o regimento interno do condomínio prevê o pagamento de honorários por parte do condômino inadimplente;
d)
que os honorários são devidos por se tratarem de acordo extrajudicial entre os condôminos;
e)
que o recorrente faz jus aos honorários contratuais de 20% do valor auferido;
f)
que o presente recurso deve ser conhecido e provido, reformando a Sentença recorrida a fim de que seja julgado procedente a condenação de 20% dos honorários extrajudiciais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a execução do título executivo extrajudicial, decorrente dos honorários contratuais previstos na Convenção do Condomínio é devida.

Primeiramente, impende-se destacar que os honorários contratuais objetos da ação de cobrança não se confundem com os honorários advocatícios sucumbenciais que são, em regra, incabíveis em sede de primeiro grau no juizado especial cível (art. 55 da Lei n° 9.099/95).

Pois bem, os créditos referentes às despesas condominiais ordinárias e extraordinárias previstas em convenção ou aprovados em assembleia geral constituem título executivo extrajudicial, consoante prevê o art. 784, inciso X, do CPC:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...]

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

Compulsando com detença aos autos verifico que o Regimento Interno do Condomínio exequente, em seu art. 17, inciso IX, ‘b’ (ID 2539699 - pág. 04), prevê, em suma, que constitui dever do condômino inadimplente o pagamento/ressarcimento de todas as despesas administrativas e judiciais oriundas da cobrança do seu débito:

ART. 17°-São deveres dos Condôminos:

[...]

IX-Pagar sua cota condominial mensalmente até a data do seu vencimento, segundo a fração ideal de cada apartamento, e conforme for definido/atualizado em assembleia O vencimento das cotas normais de contribuição dos condôminos se dará no dia 10 (dez) de cada mês:

a) O condômino que atrasar o pagamento de sua taxa condominial será cobrado multa 2% sobre todo o débito, seguido de juros de mora de 1% ao mês (contado proporcionalmente a cada dia de atraso) e correção monetária segundo o índice usado pelo site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo;

b) O condômino inadimplente deverá ainda pagar de forma adiantada ou por reembolso todo o custeio de cobrança das taxas em atraso, tais como custos com correios, com cartórios em geral, com o Poder Judiciário, e com os custos honorários advocatícios extrajudiciais que vierem a ser contratados pelo condomínio (em assembleia, pelo síndico ou pelo conselho), cujo contratado de prestação de serviço passará a integrar este regimento interno, e com honorários judiciais que vierem a ser fixados em processos judiciais.

Nesta senda, considerando que a referida cláusula prevê que dentre estas despesas deverá o inadimplente restituir o valor gasto pelo condomínio a título de honorários advocatícios contratuais do patrono contratado pelo credor para promoção da recuperação do crédito, bem como que o Código de Processo Civil, consoante acima transcrito, tenho que razão assiste a parte recorrente quanto a necessidade de condenação da parte recorrida em restituir as despesas previstas na cláusula 17 do Regimento Interno.

Assim, sendo indubitável que a parte recorrente contratou serviços advocatícios para recuperação do débito do recorrido, devida é a cobrança realizada a tal título nos termos do Regimento Interno do Condomínio.

Sem mais delongas, com a devida vênia, a sentença
a quo
merece reforma para procedência do pedido de cobrança referente às despesas com serviços advocatícios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, exclusivamente para: (i) condenar a parte recorrida em honorários advocatícios de 20% sobre as cotas condominiais descritas no ID8127529 (R$13.467,00). No mais, mantenho a sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU A RECORRIDA EM HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU VENCEDORA EM SEU RECURSO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.